Tribunal: TJES
Processo: 5015386-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015386-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WANDA AMORIM SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO ANULADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Narra a autora que realizou pequenos empréstimos junto ao banco requerido pensando tratar-se de empréstimo consignado, que juntos somaram R$810,67 (oitocentos e dez reais e sessenta sete centavos).

Contudo, ao perceber que os descontos em seu benefício previdenciário estavam se prolongando mais do que esperado e buscar o auxílio do PROCON, tomou conhecimento de que havia sido realizado em seu nome contrato de cartão de crédito “RMC” e não empréstimo consignado, de modo que, mesmo já tendo pagado ao banco R$4.667,08 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e oito centavos), ainda não havia previsão de término dos descontos.

Em defesa (ID 14580626), o banco requerido sustentou efetiva contratação de cartão de crédito, ausência de responsabilidade, impossibilidade de declaração de inexistência de débito, regularidade das cobranças e, subsidiariamente, aduziu a necessidade de compensar os valores recebidos pela autora, para que retornassem ao
status quo ante
.

Sobreveio sentença em ID 14580632, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) DECLARAR
nulos os
contratos de empréstimo consignado contrato nº 0229014938098
,
contrato nº 791885481
,
contrato nº 727965362
e
contrato nº 734994688
, e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no
benefício previdenciário da parte requerente nº 115.531.162-8
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
,
bem como
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 55300307.

II) CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora
, em dobro
, os valores dos descontos realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, referente aos contratos discutidos nesses autos, a título de danos materiais. A partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), cabendo à parte Requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
Fica desde logo autorizada a compensação
dos valores depositados à parte autora - R$ 810,67 (oitocentos, dez reais e sessenta sete centavos) -, e aqueles eventualmente consumidos com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

III) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14580633) alegando, em síntese, a impossibilidade de declaração de nulidade da relação jurídica, a ausência de dano e, subsidiariamente, pleiteando a redução da indenização por danos morais.

A Recorrida ofertou contrarrazões em ID 14581084, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apreciou corretamente o mérito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da autora, em consonância com o entendimento deste Colegiado.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Sendo a relação jurídica objeto da presente demanda consumerista, aplica-se a ela o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, em que pese a existência de alguns contratos supostamente assinados pela recorrida, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à aposentada.

Isso porque, segundo a recorrida, não lhe fora ofertado qualquer cartão de crédito, tampouco foram encaminhadas faturas à sua residência, o que corrobora à alegação de que pensara ter contratado empréstimo consignado, que iria se findar ao longo do tempo, após determinada quantidade de descontos em seu benefício.

Contudo, passados os anos, não fora isso que ocorreu. Pelo contrário, os pequenos valores contratados pela recorrida se tornaram uma bola de neve sem fim, o que gerou angústia à parte, que não entendia a razão de ainda estar pagando algo que já deveria ter se findado.

Nesse ponto, registro que o contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade de contratação, apesar de legal, é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza nos contratos e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional da recorrida, que é pessoa idosa, torna altamente questionável que ela tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC.

O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado, razão pela qual entendo que a anulação dos contratos é devida.

Diante da anulação do contrato, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente ou realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrida ou não prestou as informações necessárias acerca da contratação, estando, de toda forma, caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com o entendimento deste colegiado, representando devida reparação moral ao consumidor lesado e sendo compatível com a capacidade econômica do ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)